Tribunal: TCU
Processo: 045.556/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 734/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.556/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Assuncao Souza (XXX.651.102-XX); Hilma Tereza Torres Khoury (XXX.378.182-XX); Luiz Ferreira de Franca (XXX.738.037-XX); Maria de Nazare Mendonca Saldanha (XXX.630.092-XX); Nilma Ceres Vilhena de Vasconcelos (XXX.276.952-XX); Suely Socorro Pantoja da Silva (XXX.132.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.